Tribunal: STF
Processo: AI 714071
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. 
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282, 356 E 735 DO STF.
1. Os temas 
   constitucionais suscitados no apelo extremo não foram objeto de 
   análise prévia, e conclusiva, pela Instância Judicante de origem. 
   Incidem, ademais, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Caso em que o 
   apelo extremo não preenche o requisito do inciso III do art. 102 da 
   Constituição Federal. Dispositivo que prevê a competência do Supremo 
   Tribunal Federal para julgar, "mediante recurso extraordinário, as 
   causas decididas em única ou última instância". É de incidir no caso
   a Súmula 735/STF.
Agravo regimental desprovido.